Tribunal: TCU
Processo: 006.131/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6201/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, em desfavor do Grupo Liberdade, Igualdade e Cidadania Homossexual (CNPJ 05.248.185/0001-71) e do Sr. Fabio de Jesus Ribeiro (CPF XXX.124.105-XX), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos por força da Carta-Acordo 002/2013 (Siafi 671956), celebrada entre o Programa das Nações Unidas para o Controle Internacional sobre Drogas e Crimes (UNODC) e o Grupo Liberdade, Igualdade e Cidadania Homossexual - GLICH, e que tinha, por objeto, "Melhoria da Gestão, Vigilância e Prevenção e Controle das DST e Hepatites Virais entre Usuários de Drogas, Profissionais do Sexo, População Penitenciária e Pessoas Vivendo com HIV/Aids". Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos que constituem o Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da Parceria, emitido em abril de 2015 (peça 23), e o Ofício no 545/2021, notificação para o recolhimento, informando a existência de tomada de contas especial, de 3/3/2021 (peça 1); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 75-78); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; e (ii) encaminhar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde - MS e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 006.131/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fabio de Jesus Ribeiro (XXX.124.105-XX); Grupo Liberdade, Igualdade e Cidadania Homossexual (05.248.185/0001-71). 1.2. Unidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.